Tribunal: TJSP
Processo: 1120397-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
r" julgada improcedente. Inconformismo do plano de saúde – Contrato coletivo empresarial com apenas três beneficiários, integrantes do mesmo núcleo familiar. Caracterização do denominado "falso coletivo". Incidência das normas relativas aos planos individuais e familiares. Aplicação da legislação consumerista (Súmulas no 608 do STJ e 100 do TJSP). Ilegalidade da exigência de notificação prévia pelo prazo de 60 dias. Inexigibilidade das mensalidades referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento do plano ("aviso prévio"). Entendimento firmado nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, que declarou a nulidade do disposto no parágrafo único do artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009/ANS, o qual previa a antecedência mínima de 60 dias para a rescisão unilateral dos contratos coletivos – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1120397-96.2022.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

16/08/2023

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Resolução do contrato por parte do estipulante. Ação objetivando a cobranças a título de "aviso prévio" ou "prêmio complementar" julgada improcedente. Inconformismo do plano de saúde – Contrato coletivo empresarial com apenas três beneficiários, integrantes do mesmo núcleo familiar. Caracterização do denominado "falso coletivo". Incidência das normas relativas aos planos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Resolução do contrato por parte do estipulante. Ação objetivando a cobranças a título de "aviso prévio" ou "prêmio complementar" julgada improcedente. Inconformismo do plano de saúde – Contrato coletivo empresarial com apenas três beneficiários, integrantes do mesmo núcleo familiar. Caracterização do denominado "falso coletivo". Incidência das normas relativas aos planos individuais e familiares. Aplicação da legislação consumerista (Súmulas no 608 do STJ e 100 do TJSP). Ilegalidade da exigência de notificação prévia pelo prazo de 60 dias. Inexigibilidade das mensalidades referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento do plano ("aviso prévio"). Entendimento firmado nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, que declarou a nulidade do disposto no parágrafo único do artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009/ANS, o qual previa a antecedência mínima de 60 dias para a rescisão unilateral dos contratos coletivos – Recurso desprovido.